Tribunal: TJMT
Processo: 0014349-45.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014349-45.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 174.140.831-87 (RECORRENTE), JAILSON DA SILVA LIMA (VÍTIMA), J. RODRIGUES (ASSISTENTE), ROMILDA GODOY DE SOUZA - CPF: 004.489.811-81 (ASSISTENTE), JAILSON DA SILVA LIMA - CPF: 052.519.051-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA -
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI
–
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI -
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada.
Não havendo prova, estreme de dúvida, de haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

Inviável a desclassificação para lesão corporal, sem a apreciação do caso pelo júri popular, quando há indícios de que o agente agiu com
animusnecandi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face da sentença que pronunciou
Sebastião de Souza
, como incurso nas penas do art.
121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Eg. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição sumária,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa
.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de
animus necandi
.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id.
232756246
).

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado singular manteve a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no Id.
232756249
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id.
237708671
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na requerida absolvição sumária sob o argumento de que o acusado teria agido acoberto pela legítima defesa e, em segundo argumento,
busca a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, ante a ausência de
animus necandi
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2013, por volta das 19h30min, na Rua n° 06, s/n, próximo ao Mercadinho Bom Demais, Bairro Jardim Botânico, nesta Capital,
SEBASTIÃO DE SOUZA tentou matar Jaílson da Silva Lima, somente não consumando sua pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente a fuga da vítima e a falta de pontaria do denunciado.

Ressai dos autos que Jaílson encontrava-se em frente ao Mercadinho Bom Demais, de propriedade do denunciado, momento em que ele e SEBASTIÃO iniciaram uma discussão.

O início do atrito se deu em razão de o denunciado imputar à vítima a prática do crime de furto em seu estabelecimento em dias anteriores, além de ter cobrado uma dívida de Jaílson.

Em razão disso, SEBASTIÃO disse para Jaílson que iria matá-lo e sacou uma arma, apontando-a em direção à vítima, contudo,
Jaílson não se sentiu intimidado com a conduta do denunciado e se virou de costas para ele, oportunidade em que o denunciado disparou duas vezes contra a vítima, com evidente animus necandi, já que atirou na cabeça e na perna do alvo.

Ato contínuo, Jaílson saiu em fuga disparada para evitar que fosse alvo de outros disparos, indo até sua residência e, posteriormente, sendo atendido pelo SAMU e levado ao Pronto Socorro Municipal.

Desse modo, nota-se que não fosse a fuga da vítima e a falta de pontaria do denunciado, que por sorte errou o tiro que mirou na cabeça de Jaílson, atingindo-o de raspão, a vítima estaria morta, razão pela qual essas são as circunstâncias alheias à vontade do agente que impediram a consumação do delito de homicídio qualificado.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada no inquérito policial, especialmente por meio do Laudo Pericial acostado às fls. 111/118, que atesta as lesões em Jaílson e concluem que elas guardam nexo com o histórico narrado.

A autoria dispensa maiores comentários, tendo em vista que SEBASTIÃO confessou que atirou na vítima e o próprio Jaílson narrou a dinâmica fática de forma a imputar os disparos à pessoa do denunciado.”
(destaquei).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria
estão devidamente demonstrados
pelo boletim de ocorrência nº 2013.30469 (Id. 232755666), pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em fase inquisitorial e judicial, pelo laudo pericial
nº 1.1.02.2020.015716-01 (Id. 232755667) e pelo relatório psicológico da vítima (Id.
232755689).

Sendo assim, a absolvição sumária requerida pelo apelante, disposta de forma taxativa no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal, e; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Ou seja, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural,
que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, como se sabe
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, haja vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Desse modo,
acaso o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena, mas sem analisar profundamente as provas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que o acusado é ou não autor do delito, para não influenciar os jurados.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o apelante agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

Nesse sentido, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o envolvimento de Sebastião de Souza no ilícito, partido da premissa que ele assumiu em sede policial a responsabilidade pelo tiro que lesionou a perna da vítima Jaílson.

O
réu,

em seu interrogatório policial,

acostado em
Id. 232755666,
relatou,
in verbis
:

“
Que é morador neste estado desde os anos 60, mais de quarenta anos, nunca teve qualquer problema com a justiça; Que possui seu comércio no bairro Jardim Botânico há cinco anos; Que o Jailson da Silva Lima é seu vizinho, que o conhece desde criança; Que os pais do Jailson ‘acobertaram’ seus crimes; Que Jailson já roubou e ou furtou seu supermercado umas três vezes; Que o interrogado sempre aconselhou a não cometer mais crimes; Que no dia do fato por volta das 18:00h, estava o interrogando, como de costume em seu comércio, sentado, quando de repente o Jailson entrou no estabelecimento e já foi direto ao caixa, abrindo as gavetas e pegando o dinheiro, nisso o interrogando foi de encontro com o Jailson, e disse ‘rapaz você vai fazer isso de novo’, quando o mesmo respondeu ‘ eu não tenho medo de você não’ e começou a xingar palavrões e tirou uma faca cintura e partiu pra cima do interrogando, que pegou um revólver, querendo intimidar Jailson, pra ver se o mesmo iria embora;
Que o mesmo não se intimidou com a arma, continuou a xinga-lo e com a faca na mão, partiu para cima, nisso o interrogando não teve outra alternativa, vindo a disparar uma vez contra a vítima, diferentemente do boletim de ocorrência que cita dois disparos;
Que após o disparo o Jailson saiu correndo para sua casa e o interrogando com medo de algo, saiu do local, levando a arma consigo, se deparou com uma blitz da policia militar e assustado e jogou a arma no mato; Que depois de uns dias voltou para procurar a arma de fogo, que tinha jogado, não a encontrando mais; Que acredita que o Jailson quando chegou no seu comércio para roubar, já estaria vindo de outro local aonde tinha cometido outro crime; Que o Jailson, segundo informações, está em Primavera do Leste-MT, junto com a mãe, pois esta teria ligado para uma vizinha comunicando que o Jailson já tinha ‘aprontado’ por lá’”
(destaquei).

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da tese de que o recorrente agiu em legítima defesa, visando tão somente repelir injustas agressões, porque, segundo a defesa afirma nas razões do presente recurso
“o recorrente tentou afastar a vítima, todavia, ela insistiu em ameaçar sua integridade física e seu patrimônio”.

Nesse aspecto
a vítima
Jaílson da Silva Lima
, em fase inquisitorial, no termo de declaração nº 7409/2020, relatou,
in verbis
:

“Que, o declarante esclarece que na data de 02/02/2013, por volta das 19:30 horas aproximadamente; Que, o declarante estava em frente ao MERCADINHO BOM DEMAIS, sito à Rua: 06, s/nº, no Bairro: Jardim Botânico, nesta urbe; Momento em que começaram uma discussão com o proprietário do referido Mercado, por nome de: “SEBASTIÃO DE SOUZA” pelo fato do mesmo ter o acusado de ter furtado os seu Mercado citado dias anteriores, e também pelo fato do mesmo ter cobrado uma dívida do declarante; Que, no calor da discussão que o dono do Mercado “SEBASTIÃO DE SOUZA” disse que iria lhe matar por esses fatores, e como o declarante não correu do local que logo em seguida que a pessoa de “SEBASTIÃO DE SOUZA”, tirou uma arma de fogo da cintura sendo um revólver com a aparência de Calibre .38 e apontou para o declarante; Que, neste momento que o declarante virou as costas para a pessoa de “SEBASTIÃO DE SOUZA”;
Momento em que o declarante estava de costas que o “SEBASTIÃO DE SOUZA”, atirou em sua direção dando dois disparos, vindo a lhe acertar, sendo um na coxa esquerda e um de raspão em sua cabeça do lado direito
; Que, em seguida o atirador “SEBASTIÃO DE SOUZA” entrou em seu veículo, que estava estacionado em frente ao ocorrido tomando rumo ignorado; Que, esclarece o declarante que continuou andando; Que, foi até a sua residência que seria próximo do ocorrido conforme descrita acima; Que, minutos após o ocorrido, que chegaram a Policia Militar e o SAMU; Que; o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal da Capital, para que recebesse os primeiros atendimentos; Que, foi medicado e foi feito um curativo e que seguida o mesmo recebeu alta do Pronto Socorro Municipal da Capital (PSMC); Que, esclarece o declarante que após o corrido que essa pessoa que atirou contra a sua pessoa teria mudado do Bairro onde ocorreu o fato e que somente no ano de 2019, que visualizou o mesmo no Bairro, mas que disse que o mesmo sumiu novamente e que hoje não sabe do seu paradeiro; Que, esclarece o declarante que na época dos fatos que o mesmo disse que aprontava muito e que inclusive já cometeu roubos em outros lugares, mas não no Mercado de propriedade do “SEBASTIÃO DE SOUZA”; Que, no passado já teve uma condena mais que hoje já pagou e está em dias com a Justiça Criminal; Que, esclarece que hoje não mexe mais com coisas erradas e que hoje o mesmo se encontra na Igreja Evangélica; Que, neste ato que o declarante se compromete a comparecer o mais breve possível no Instituto Médico Legal (IML), para que seja submetido a Exame de Corpo Delito (Lesão Corporal), que até a presente data ainda foi submetido”
(destaquei).

Por sinal, tal versão foi ratificada em Juízo,
in verbis
:

“Promotor: Como é que foi esse negócio? Por que aconteceu isso?

Vítima: Na época lá, parece que roubaram ele, aí eu morava perto dele lá, aí parece que o povo falou que tinha sido eu, mas é porque eu tava bebendo de manhã cedo, amanhecido. Aí ele foi lá tirar satisfação, eu falei que não. Aí passou uns dias, quando foi mais ou menos uns quatro dias depois, ele... eu passei em frente ao mercadinho dele, ele parou eu e perguntou, falando, xingando eu, que eu era ladrão, que eu tinha roubado ele. Eu falei que não tinha roubado ele, que não era eu. Aí tava ele, a mulher dele, umas duas mulheres colega dele,
aí eu peguei virei as costas para ele e foi e atirou em mim.

Promotor: Entendi. Quantos tiros ele deu em você?

Vítima: Foi dois tiros eu acho, porque
um pegou na perna e outro pegou na cabeça assim, que atingiu meu olho.

Promotor: Pegou um de raspão em você e o outro na sua perna esquerda, é isso?

Vítima: Isso mesmo, tem marca aqui, e meu olho, depois do tiro ficou zarolho.

Promotor: Fora essa situação aí, dessa suspeita que ele tinha que você teria subtraído, né, o mercadinho dele lá, havia alguma animosidade entre vocês, alguma inimizade anterior a isso ou não?

Vítima: Não, não tinha nenhuma inimizade. Tanto que até eu e minha esposa a gente comprova dele fiado, entendeu? E não tinha por que eu roubar ele.

Promotor: Entendi. Então você era cliente dele lá no mercadinho?

Vítima: Isso, comprava fiado.

Promotor: Atualmente não existe mais esse mercadinho, ou não é mais do Seu Sebastião, não, né?

Vítima: Não, não existe mais esse mercadinho não, desde que ele fez isso, não de uns 5 meses e ele foi embora.”
(destaquei).

Logo, em que pese o ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito em seu interrogatório, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertada pelo manto da legítima defesa.

Inclusive,
como visto, o réu afirma que efetuou somente um disparo contra a vítima, que atingiu sua perna. Porém, não é o que demonstra o laudo pericial
nº 1.1.02.2020.015716-01, acostado em Id. 232755667 - Pág. 87. Veja-se,
in verbis
:

“IV – DESCRIÇÃO:

Apresenta as seguintes lesões:

- Lesão linear cicatrizada entre região frontal e parietal direita.

- Lesão perfurocontundente cicatrizada em face medial do terço médio da coxa esquerda.

V – COMENTÁRIOS:

As lesões foram causadas por instrumento contundente (
lesão de raspão na cabeça
) e perfurocontundente (lesão na coxa esquerda) e guardam nexo com o histórico narrado.

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Jaílson da Silva Lima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e perfurocontuso”
(destaquei)

Verifica-se então que os depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução penal são consoantes ao laudo pericial supracitado, demonstrando que foi atingida por duas vezes, sendo um disparo em sua perna e outro, de raspão, na cabeça, o qual lhe causou estrabismo e sequelas na visão.

O relatório psicológico de Jaílson, acostado em Id. 232755698, dispõe,
in verbis
:

“[...] Atualmente, Jaílson não mora em Cuiabá, segundo ele sua mudança foi motivada pelo sentimento de insegurança e pelo medo de que o acusado tentasse novamente contra a sua vida, pois quando se encontravam na rua, Sebastião zombava das sequelas (especialmente dos olhos) e colocava as mãos na região da cintura, dando a entender que sacaria um revólver. Ainda conforme a vítima, as zombarias feitas pelo acusado lhe causavam raiva e revolta, desse modo, ele sentia vontade de se vingar, portanto, para evitar que isso acontecesse e por respeitar o pedido de sua mãe para que não fizesse nada, Jaílson foi embora da cidade.

Ao ser perguntado sobre as mudanças percebidas após o crime, Jaílson discorreu sobre as situações que vive devido à dificuldade para enxergar com o olho direito e ao estrabismo apresentado após as lesões. De acordo com ele, seus olhos eram alinhados e ele conseguia enxergar com qualidade, no entanto, após um dos tiros atingir a sua cabeça, sua visão foi alterada. (...)

Dentre os variados significados que a vítima deu ao crime de tentativa de homicídio, o viés religioso teve uma contribuição significativa para que ele também interpretasse a situação por uma perspectiva positiva, como uma “nova chance de vida” e um “testemunho”. Segundo Jaílson, viver uma experiência de quase morte, lhe possibilitou repensar sobre sua vida e mudar de atitudes. Atualmente, Jaílson faz parte de uma comunidade religiosa e recebe apoio das pessoas que congregam na igreja [...]”

Dessa forma,
absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. No caso,
como não há prova que elimine qualquer dúvida de que o réu agiu em legítima defesa, a tese de exclusão de ilicitude merece acolhimento, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

Perante o exposto, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo apelante foram moderados e proporcionais, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
(intenção de matar).

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria

deve ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, não há que se considerar a tese apresentada pela defesa, da legítima defesa.

Outrossim, também não merece acolhimento a tese defensiva subsidiária acerca da desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a suposta ausência de
animus necandi.

Isso pois, há nos autos indícios de que o recorrente praticou a conduta criminosa com
animus necandi
, todavia, sem sucesso, devido a fuga da vítima e a sua falta de pontaria.

Portanto, o conjunto probatório não permite concluir, indubitavelmente, conforme pretende a defesa, que o acusado tinha tão somente a intenção de lesionar (
animus laedendi
) a vítima.

Assim,
a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo419doCódigo de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art.74,§ 1º, doCódigo de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido comanimusnecandi(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Logo, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de despronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso e mantenho a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024